Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729461-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA SILVANO DOS SANTOS GONCALVES AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLARA SILVANO DOS SANTOS GONCALVES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0733407-15.2022.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 135818431 do processo originário): “Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CLARA SILVANO DOS SANTOS GONCALVES em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Aduz que foi submetida à cirurgia bariátrica o que acarretou a perda de aproximadamente 50 quilos. Alega que, em decorrência da perda de peso, houve o acúmulo de pele por todo seu corpo. Diz que esse acúmulo tem causado limitações em suas atividades sociais, bem como constrangimento, o que abala sua saúde mental. Narra que o médico lhe indicou a realização de cirurgia para reparo da lipodistrofia braquial ou braquioplastia, bem como reparo da lipodistrofia mamária. Discorre que o plano de saúde requerido se negou a realizar os procedimentos sob o argumento de que estes não se encontram elencados no rol de cobertura obrigatória da ANS. Argumenta que tal negativa é ilícita. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b. A concessão da tutela provisória determinando que a empresa requerida autorize a realização de tratamento cirúrgico de reparo da lipodistrofia braquial ou braquioplastia (código TUSS: 30101670 x2 – plástica em z ou w e código TUSS: 30101565 x2 – extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos) e reparo da lipodistrofia mamária (código TUSS: 30602262 x2 – Reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e código TUSS: 30602033 x2 – Correção cirúrgica da assimetria mamária), nos exatos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais adstritos (fisioterapia, malhas cirúrgicas, drenagens e próteses), nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus da requerida, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, neste primeiro momento, não assiste à parte autora. A RN 465 emitida pela ANS em 2021 atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabeleceu a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Da consulta do anexo I da referida resolução, a reconstrução mamária só é de cobertura obrigatória em caso de lesões traumáticas ou tumores, o que, em primeira análise, não é o caso da autora. De outra feita, o procedimento de lipodistrofia braquial não se encontra no rol acima descrito. Destaque-se o disposto no artigo 2o da referida resolução: Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. A taxatividade do rol foi reafirmada por decisão do STJ no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 188704. Não sendo obrigatória a cobertura, não há, em análise perfunctória, ilegalidade na conduta da requerida ao negar a realização do procedimento. Soma-se a isso o fato de que os relatórios médicos juntados ao processo não indicam que a intervenção cirúrgica possui urgência tal que a autora possa ter graves prejuízos à sua integridade física. A tutela, portanto, não prospera. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais (ID 38970706) afirma que é beneficiário do plano de saúde agravado. Noticia que foi submetido à cirurgia bariátrica, visando tratar obesidade mórbida. Afirma que perdeu 50 kg, sendo que existe uma notável sobra de pele, que lhe causa desconforto, problemas dermatológicos, constrangimentos e a afeta psicologicamente. Argumenta que é inequívoco o perigo da demora, pois o excesso de pele prejudica os atos de higiene pessoal. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme prescrição médica acostada aos autos, incluindo todos os procedimentos e materiais adstritos. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, referente à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, em tese, amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o REsp 1872321 SP. O Tema 1069 discute a "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 09/10/2020), conforme previsto pelo art. 314 do CPC, sendo esse, inclusive, o entendimento da jurisprudência deste tribunal. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de antecipação de tutela para determinar ao agravado que autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente da agravante. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifica-se que consta relatório médico informando que a agravante foi submetido à cirurgia bariátrica em 2018, apresentou perda ponderal de 50kg, resultando em Lipodistrofia mamária que provoca ptose, dificuldade de higienização, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário (ID 135771613 dos autos originários). Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Ao que tudo indica, trata-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicada pelo médico da agravante e que se refere à continuidade de tratamento de obesidade mórbida daquela. Ademais, o relatório médico atesta que o excesso de pele tem causado ptose e dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Por outro lado, além de problema de saúde físico, a grande perda de peso e excesso de pele tem gerado constrangimento social à agravante, conforme relatório juntado no ID 135771613. A orientação que vem sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, é de que não se trata de cirurgia estética, mas reparadora, configurando continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. Tanto é assim, que o rol deve ser revisto periodicamente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1365897, 07515814620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. É indevida a recusa do plano de saúde da cirurgia reparadora pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente da beneficiária, referente à continuidade do tratamento de obesidade mórbida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374643, 07116292620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, havendo previsão para o tratamento da doença, não cabe, ao menos nesta fase superficial, ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento do paciente. Cumpre observar que no julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp 1.889.704, a 2a Seção do STJ, por maioria, fixou entendimento no sentido que o rol da ANS é taxativo, porém não de forma absoluta. Conforme o voto do Relator Ministro Luís Felipe Salomão, a Corte definiu as seguintes teses: 1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que, ainda que o rol da ANS seja taxativo em regra geral, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. No caso dos autos, entendo que a agravante, ao menos nesta fase inicial, comprovou que os procedimentos cirúrgicos requeridos são imprescindíveis para o tratamento do caso clínico da agravante, sendo que não há medida alternativa para a correção do excesso de pele gerado pela perda de peso. Em relação ao pedido da agravante para que o plano de saúde seja obrigado a custear drenagens, fisioterapia e malhas cirúrgicas verifico, nesta fase inicial, que não consta do pedido médico solicitação para autorizar tais materiais e procedimento. Desse modo, entendo que não devem ser abrangidos pela concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para obrigar o agravado a autorizar e custear, em favor da agravante, os procedimentos cirúrgicos de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e correção cirurgia de assimetria mamária, cujos procedimentos estão descritos no relatório médico de ID 38970705 - Pág. 25, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, com urgência. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora